Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte autora não ter colacionado aos autos cópia integral do auto de infração e do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a decretação de nulidade do auto de infração de trânsito no S003776590. Narrou que no dia 31/07/2024 ao retornar de seu serviço para sua residência, foi abordado em bloqueio viário realizado pela PMDF e autuado com fundamento no art. 165-A do CTB. Sustentou que não recebeu notificação de penalidade, o que torna o ato nulo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70475943). Ofertadas contrarrazões (ID 70476116).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
5. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que compareceu ao órgão de trânsito presencialmente e requereu o documento solicitado pelo Juízo, porém todo o processo que consta disponível ao autor são somente os já apresentados. Argumentou que o prazo para promover a emenda à inicial se encerraria no dia 19/03/2025, porém o recorrente apresentou a petição de emenda à inicial no dia 1/03/2025 e foi proferida sentença no dia 17/03/2025 o que fez com que o recorrente, apesar de ter comparecido novamente ao órgão de trânsito, não pode apresentar nova manifestação. Sustentou que “o nobre juiz de primeiro grau sentenciou antes de findo o prazo de emenda prescrito no novo CPC/2025 e concedido anteriormente pelo próprio juiz, qual seja, o dia 19/03/2025.” Requereu a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.
6. Foi determinada a emenda à inicial para instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, bem como para demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, sob pena de indeferimento da inicial (ID 70475933). O autor cumpriu parcialmente a determinação, nada tratando sobre a parcela não atendida da decisão. O autor deixou de informar a impossibilidade de juntar a integralidade dos documentos determinados, tampouco formulou tempestivamente pedido no sentido de que o órgão de trânsito assim o fizesse.
7. O recorrente deixou de atender integralmente à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que indeferiu a inicial por ausência de emenda integral. Não houve qualquer pedido de dilação de prazo ou providência a respeito. As razões recursais a respeito da impossibilidade de apresentação do documento exigido na ordem de emenda deveria ter sido deduzida perante o juízo de origem e dentro do prazo de emenda oferecido.
8. Não prevalece o argumento de que o prazo para oferecimento de emenda seria o dia 19/03/2025, uma vez que a parte autora apresentou emenda sem qualquer ressalva (ID 70475935), o que importa em preclusão consumativa. As razões e documentos apresentados em recurso não devem ser analisados pela Turma recursal como suficiente ou não para o recebimento da inicial, sob pena de supressão de instância e configuram inovação recursal.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.